Tribunal: TJMT
Processo: 1022865-76.2021.8.11.0003
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022865-76.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSIANE LUIZA JOHANN - CPF: 996.968.940-15 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1022865-76.2021.8.11.0003

Origem:
2o Juizado Especial de Rondonópolis

Parte Recorrente(s):
Josiane Luiza Johann

Parte Recorrida(s):
Banco do Brasil S/A

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
19/09/2022 a 22/09/2022

Ordem na pauta: 263

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS - AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - CONTUMÁCIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - DESISTÊNCIA DA DEMANDA MANIFESTADA EM DATA ANTERIOR - AUSÊNCIA JUSTIFICADA - SENTENÇA REFORMADA - DESISTÊNCIA HOMOLOGADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A ausência da parte autora à audiência de conciliação no âmbito dos Juizados Especiais resulta na extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei no 9.099/95.

No entanto, tal regra pode ser relativizada quando a parte apresentar justo motivo para o não comparecimento, como no caso de ter sido manifestada a desistência da ação, em data anterior à realização do ato.

O Enunciado 90 do FONAJE prevê que a
“
desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária
”.

Sentença reformada, com a homologação da desistência e extinção do feito sem exame de mérito.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora ante sentença proferida nos autos de ação indenizatória que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão de sua ausência na audiência de conciliação, condenando-a ao pagamento das custas processuais correspondentes.

A autora pleiteia a reforma da sentença, a fim de que a sentença impugnada seja reformada, afastando a contumácia reconhecida,
ao argumento de que formulou pedido de desistência da ação, antes da sessão de conciliação, fato este que dá ensejo a extinção da ação sem resolução do mérito.

Contrarrazões apresentadas no id. 130818678.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares.

O cerne da questão cinge-se acerca da configuração da contumácia, diante da ausência da reclamante na audiência de conciliação.

No presente caso vê-se que há manifestação de desistência da ação realizado pela parte autora no petitório de id. 130818672, datado de
15/02/2022
, requerendo a homologação e extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII do CPC e Enunciado 90 do FONAJE, fato este que por si só serviria para julgar prejudicada a audiência designada para data posterior –
16/02/2022
.

Assim, como a parte autora manifestou a desistência da presente demanda antes da realização da sessão de conciliação, o que é possível mesmo sem a anuência do réu já citado e quando não houver indícios de má-fé e lide temerária, e considerando a inexistência de tais impeditivos, deve o pedido ser homologado, com a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 200, § único, e 485, VIII, ambos do CPC e Enunciado 90 do FONAJE, afastando a contumácia reconhecida em sentença.

Corroborando, tem-se julgamento de hipótese análoga, por esta E. Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – AUSÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – EXTINÇÃO POR CONTUMÁCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PEDIDO DE DESISTÊNCIA ANTERIOR –AUSÊNCIA JUSTIFICADA – SENTENÇA DE CONTUMÁCIA ANULADA – PEDIDO DE DESISTÊNCIA HOMOLOGADO – RECURSO PROVIDO. Se a parte promovente apresenta pedido de desistência antes da audiência de conciliação, anula-se a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito pela contumácia, devendo o pedido de desistência ser homologado. Sentença anulada. Recurso provido.

(N.U. 10010688820208110032, Turma Recursal Única, Relatora LUCIA PERUFFO, julg. em 29/04/2021)

Diante do exposto,
conheço
do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito, dou-lhe provimento a fim de reformar a sentença para afastar a contumácia, e a consequente condenação ao pagamento das custas processuais, e
homologar
a desistência manifestada pela parte exequente, julgando extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 200, § único, e 485, VIII, ambos do CPC, e Enunciado 90 do FONAJE.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022